Tribunal: TJSP
Processo: 3000478-85.2013.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Materialidade e autoria comprovadas – Presente o dolo na conduta do agente– Condenação mantida – Penas corretamente fixada – Regime aberto adequado com a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000478-85.2013.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante FABIO
CARLOS DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
2
VOTO no 3170
APELAÇÃO no 300047885.2013.8.26.0297
COMARCA: Jales 4a. Vara Judicial
APELANTE: Fábio Cardoso da Silveira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Maria Paula Branquinho Pini
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação - Materialidade e
autoria comprovadas
Presente o dolo na conduta do
agente Condenação mantida Penas corretamente fixada
Regime aberto adequado com a substituição da pena
privativa de liberdade em pena restritiva de direitos -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Fábio
Cardoso da Silveira contra a r. sentença de fls. 284/286 verso, que o
declarou incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12,
caput da Lei 10.826/03, condenando-o às penas de 01 (um) ano de
reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, bem como
ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, no valor do mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos consistente em prestação de serviços, pelo prazo da pena
privativa, nas condições a serem impostas pelo Juízo da Execução e
prestação pecuniária no importe de dois salários mínimos.
Nas razões de seu recurso (fls. 321/327), a
defesa requereu a absolvição somente no tocante ao delito de receptação,
ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal e atipicidade do fato, pela ausência de dolo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
3
bem como a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 329/333).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 338/343).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 10 de
dezembro de 2013, por volta das 06hs00min., na Chácara Araguaia,
Bairro Córrego Ribeirão Lagoa, na estrada que liga os Municípios de
Jales e Dolcinópolis, Comarca de Jales, o ora apelante Fábio Cardoso
da Silveira , mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência,
diversas armas e munições, consoante descrição na denúncia, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Consta ainda que, no mês de novembro de 2013, nas
mesmas condições de local, o ora apelante adquiriu e recebeu, em
proveito próprio um motor de popa, marca Evinrude, 25 HP, cor azul,
sem plaqueta de identificação, sabendo da origem ilícita do bem.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/15), pelos boletins de
ocorrência (fls. 35/37 e 164/165), pelo auto de exibição e apreensão
(fls.38/39), pelo laudo pericial de fls. 91/98, bem como pela prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
4
produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu, ressaltando-se que, no presente recurso, o ora
apelante se insurgiu apenas no tocante a condenação pelo delito de
receptação, tornando despicienda a análise da matéria referente ao porte
ilegal de armas e munição.
Deveras, o réu, na fase judicial, afirmou que,
com relação ao motor de popa, adquiriu-o de uma pessoa desconhecida,
entregando como parte do pagamento uma arma calibre 38. Esclareceu
que não desconfiou da origem ilícita do bem, uma vez que a arma valia,
aproximadamente, oitocentos reais e, o motor, em razão de precisar de
reparos, valia aproximadamente, quinhentos reais. Afirmou que o
vendedor do motor prometeu-lhe entregar a nota fiscal do bem, porém
isso não ocorreu, não conseguindo mais localizar essa pessoa (fls. 210).
A versão do réu restou isolada nos autos.
Com efeito, a vítima Osmar de Jesus Franco,
confirmou em Juízo que, em determinada data, foi subtraído o motor de
sua lancha, desconhecendo quem teria sido o furtador. Relatou que, o
motor foi localizado na casa de seu vizinho (fls. 252).
A par disso, o policial civil Antônio Carlos
Monteiro de Souza, declarou, nas oportunidades em que foi ouvido, que
recebeu denúncia anônima no sentido de que, o apelante, conhecido dos
meios policiais pela prática de receptação, estaria comercializando armas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
5
de fogo e receptando produtos furtados. Em diligências na residência do
réu, logrou êxito em encontrar várias armas e munições e, em um
armário, o motor de lancha e um notebook, constatando-se a origem
ilícita desses bens. Relatou que o apelante lhe disse que o motor de popa
foi adquirido em uma troca efetuada com uma arma calibre 38.
Consigne-se que, o depoimento do policial
deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que ele pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento
da referida testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
A esposa do réu, ouvida como informante,
alegou que o apelante possuía uma arma, a qual entregou em troca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
6
um motor de popa, não tendo presenciado tais fatos, apenas tomando
conhecimento dos detalhes da negociação após a prisão do réu (fls. 208).
Por fim, a testemunha de Defesa Paulo César
Barros Queiroz, declarou em Juízo que conhece o réu há dez anos, nunca
tendo qualquer problema nas negociações firmadas com ele, ressaltando
que, em certa oportunidade, o apelante lhe fez perguntas sobre motores
(fls. 209).
Nítido, assim, que o apelante tinha inteira
ciência da origem ilícita do motor de popa, tendo recebido o bem, de
pessoa que não soube identificar, efetuando a troca com uma arma de
fogo de numeração raspada, que possuía.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Frise-se que o réu foi surpreendido com o
motor em sua residência, o qual estava guardado em um armário
juntamente com um notebook de origem duvidosa. Com efeito, a
inconsistência da escusa do réu e as circunstâncias em que flagrado, em
cotejo com a prova oral, patenteiam o efetivo cabimento da condenação.
É firme, inclusive, o entendimento jurisprudencial que destaca a
pertinência de se formar certeza sobre a ciência do réu quanto à origem
ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação dos elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
7
convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o
E. Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015
pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode
derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi' do agente, porquanto 'não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (TACRIM-SP,
RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP
RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e
outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte
Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado
por indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão
que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a
posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (Ap. no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em 10.11.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
8
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil,
não se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal
prova deve ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o
Juiz Nogueira Filho, 'a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração' (JUTACRIM 96:240) [...].
Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade para sua comprovação, não
se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde que
convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no 993.07.116970-6, 7a Câmara
Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Quanto à tese de desclassificação da conduta
para receptação culposa, verifica-se que é incompatível com o contexto
existente nos autos, pois o acusado sabia que havia efetuado a troca de
uma arma com numeração raspada, sem possuir registro, pelo motor sem
plaqueta de identificação, com uma pessoa desconhecida, só fazendo
confirmar o seu dolo e sua ciência da origem ilícita do bem.
Caso não tivesse tal ciência e houvesse
procedido apenas culposamente, não teria aceitado a troca dos objetos.
Nada há, enfim, que, uma vez reconhecida a receptação, permita
conceber que o réu tenha agido com mera culpa na posse do bem
produto de crime.
Portanto, é evidente que o apelante sabia se
tratar de bem de origem ilícita. Em suma, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000478-85.2013.8.26.0297 -Voto no 3170
9
absolvição, por insuficiência probatória ou pela ausência de dolo, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se, mesmo, necessária a
condenação do apelante.
No tocante à dosimetria da pena, a fixação do
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda e a
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, constata-se que não houve qualquer insurgências das partes,
tendo sido adequada e corretamente fixadas, razão pela qual devem ser
mantidas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora